Tribunal: TJDFT
Processo: 0708939-22.2025.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PAGAMENTO A MENOR. DEVEDOR. ALIMENTANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de alimentos em fase de cumprimento de sentença que extinguiu o processo sem exame do mérito com fulcro no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença que extinguiu o processo sem exame do mérito com fundamento na falta de interesse processual está correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual é a condição da ação que baseia-se na premissa de que o exercício da jurisdição está condicionado à existência de um resultado útil que possa ser extraído mediante o acionamento do aparato judiciário por meio do instrumento processual adequado.
4. A obrigação de prestar alimentos é personalíssima.
5. O desconto em folha de pagamento constitui uma das formas de adimplemento da prestação alimentícia, mas não substitui a obrigação do alimentante de supervisionar o cumprimento da sentença que fixou os alimentos.
6. Eventual diferença apurada por equívoco do órgão empregador não exime o apelado do adimplemento integral da pensão alimentícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Anulação da sentença e retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: "1. O desconto em folha de pagamento constitui mecanismo de facilitação do pagamento da pensão alimentícia, mas não substitui a obrigação do alimentante de supervisionar o cumprimento da sentença. 2. Eventual diferença apurada por equívoco do órgão empregador não exime o devedor do adimplemento integral da pensão alimentícia."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, inc. VI, e 529.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.843.264/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.8.2025; STJ, REsp 2.141.447/SE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.4.2025; TJDFT, AI 0725479-84.2020.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 29.10.2020; TJDFT, AI 0716100-27.2017.8.07.0000, Rel. Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, j. 21.3.2018.